Tribunal: TJMT
Processo: 1022150-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022150-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CRISTIANE SOUZA DA COSTA - CPF: 043.990.021-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007669-49.2021.8.11.0041 movida em desfavor de CRISTIANE SOUZA DA COSTA, indeferiu pedido de reconsideração, determinando o cumprimento da decisão de ID. 60366564 no prazo de 48 horas e, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso imediatamente para extinção ante a ausência de pressuposto.

Sustenta, que todos os elementos caracterizadores da mora foram devidamente atendidos, eis que há o inadimplemento do Agravado e a mora foi caracterizada por sua própria culpa, vez que, por motivos desconhecidos, não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do contrato.

Assevera que, conforme o entendimento do STJ, ante o princípio da boa-fé objetiva, é obrigação do devedor em manter seu cadastro atualizado perante a Instituição Financeira.

Afirma o Agravante que, enviou a notificação extrajudicial para o exato endereço fornecido pela Agravada no ato da contratação, constituindo-o em mora, sendo ele responsável pelo não fornecimento do endereço de forma correta, não podendo o Banco Agravante ser responsabilizado por tal ato, considerando que agiu com boa-fé. Dessa forma, resta demonstrada a constituição em mora do Agravado, sendo necessário o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, ante a comprovação da constituição em mora da parte Agravada, tendo em vista que a decisão aqui guerreada não observou os requisitos previstos no art. 2º §2º do DL 911/69, devendo ser deferida a liminar de Busca e Apreensão.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 116010976)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007669-49.2021.8.11.0041 movida em desfavor de CRISTIANE SOUZA DA COSTA, indeferiu pedido de reconsideração, determinando o cumprimento da decisão de ID. 60366564 no prazo de 48 horas e, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso imediatamente para extinção ante a ausência de pressuposto.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2º do art. 2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR (id. n.º 112412988), bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que o endereço estava incorreto - "não existe número”; ademais, nota-se que o número constante no AR e diferente ao do fornecido no contrato. (id. 112412988)

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que a devedora fiduciária foi constituída em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

Inclusive em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Agravado juntou aos autos os mesmos documentos que a Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento, o que de fato demonstra que a notificação não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2º do art. 2º, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto, revogo a liminar concedida e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022